Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDA IVETE LUVIAN - CPF: 019.007.828-63 (RECORRENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos Declaratórios:

1008880-74.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

20.03.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

CANDIDA IVETE LUVIAN

Embargado (s):

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. OFENSA A DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em preclusão em relação a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, sendo possível a sua revisão a qualquer momento, inclusive,
ex officio.

2. Ofensa a dialeticidade não evidenciada, eis que o Recurso interposto enfrenta aos fundamentos da sentença objurgada.

3. Trata-se Recurso Inominado em cumprimento de sentença interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, em desfavor da CANDIDA IVETE LUVIAN, o qual postula a reforma da decisão que fixou inicialmente as astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) diária e na sequência majorou a quantia para R$ 1.000,00 (um mil reais) diária, por descumprimento da decisão que determinou que a Recorrente abstivesse de interromper o sinal de TV a cabo.

4. A Recorrida sustenta que o descumprimento da ordem liminar ultrapassou 307 (trezentos e sete) dias de descumprimento, totalizando a quantia limite de R$ 249.431,40 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

5. Ocorre que ao analisar os documentos dos autos, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o descumprimento da liminar, eis que junta apenas imagens de mensagens informando que o sinal será interrompido, mas não há qualquer comprovação da interrupção do sinal.

6. As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, contudo, no presente caso, não há comprovação do referido descumprimento.

7. Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente não descumpriu a ordem liminar, sendo necessária afastar a sua condenação ao pagamento de astreintes.

8. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão,
contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023